Tribunal: STF
Processo: ARE 1578363
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.TEMA/RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS R PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. VERBETES Nº 279, 282, 284 e 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, cuja a ementa possui o seguinte teor:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO RELACIONADA À SUPOSTA PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LEGÍTIMA PROPRIEDADE E BOA-FÉ DO APELANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. - O Apelante sustenta ser o legítimo proprietário da lancha Nuage III, apreendida por ocasião da deflagração da Operação “La Casa de Papel”. Impedem tal constatação, entretanto, os seguintes elementos: 1. Ausência de qualquer registro, ainda que informal, da negociação (valores e condições do negócio e de pagamento), como conversas escritas ou por áudio em aplicativos de mensagens, o que, dadas as circunstâncias, impede que seja afastada com segurança a possibilidade de que a propriedade da embarcação foi transferida de Diorge Roberto Araújo Chaves, pessoa investigada no âmbito da mencionada operação, para JUAREZ MERTEN JÚNIOR (Apelante) em transação cujo caráter fraudulento era conhecido por ambas as partes; 2. A forma insólita de transferência do valor total de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) em três transações distintas e para três destinatários diferentes, sem que exista comprovação inequívoca da correspondência entre tais transferências e a aquisição da lancha, tampouco de que Diorge Roberto Araújo Chaves foi beneficiado com os valores enviados aos outros dois destinatários; 3. A significativa discrepância entre o valor pelo qual a embarcação teria sido adquirida por Diorge Roberto Araújo Chaves e aquele pelo qual teria sido vendida a JUAREZ MERTEN JUNIOR, assim como o valor consignado por este em sua declaração de Imposto de Renda e aquele registrado em autorização para transferência de propriedade; 4. Por fim, ausência de demonstração de capacidade econômica para aquisição do bem. - Apelação interposta por JUAREZ MERTEN JÚNIOR desprovida, para determinar a manutenção das constrições impostas sobre a embarcação Nuage III.” (e-doc. 105, p. 32-332)



    2. Nas razões do recurso extraordinário aponta violação direta aos arts. 5º, II, LIV, LV e XXII, da Constituição Federal, sustentando afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e, especialmente, do direito de propriedade. Argumenta que a decisão negou a restituição com base em meras presunções, sem provas concretas de irregularidade, desconsiderando o fato de a embarcação estar registrada em seu nome na Marinha do Brasil e de haver comprovantes de pagamento. Defende que a ausência de contrato escrito não invalida a compra e venda de bem móvel, pois, conforme o art. 1.267 do Código Civil, a propriedade se transmite pela tradição, sendo o contrato verbal plenamente válido. Alega ainda que o pagamento de R$ 280.000,00 à empresa ONIL Business supera o valor de mercado da embarcação (R$ 195.000,00, segundo avaliação judicial), demonstrando a regularidade e boa-fé da transação. Sustenta que o acórdão incorreu em inversão indevida do ônus da prova, exigindo que o comprador comprovasse sua boa-fé, quando competiria ao Ministério Público demonstrar eventual má-fé ou fraude, em afronta ao art. 373, I, do CPC, com reflexos diretos nas garantias constitucionais.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado sob o fundamento de que a controvérsia demandaria interpretação de normas infraconstitucionais e reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), não configurando ofensa direta à Constituição. 



    4. No presente agravo em recurso extraordinário, o recorrente reafirma que não busca reexame probatório, mas revaloração jurídica das provas já delineadas, para demonstrar violação direta aos princípios constitucionais da propriedade, legalidade e devido processo legal, defendendo que o recurso preenche integralmente os requisitos do art. 1.042 do CPC e deve ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.  



    6. Inicialmente, com relação à defendida contrariedade ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, este recurso não tem chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    7. No mais, as questões suscitadas passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Não recolhimento de ICMS. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.570.343-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO – ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.565.273-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025; grifos acrescidos).



    8. Além disso, o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aponta a contrariedade a norma infraconstitucional ( art. 373, inc. I, do CPC), o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APONTAM VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUIONAIS. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I –Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II – Deficiente a fundamentação de recurso extraordinário que, em suas razões, sustenta violação a normas infraconstitucionais. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 385.256-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/04/2012, p. 25/04/2012; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 927.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos acrescidos)



    9. Verifica-se, por fim, que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.  



    10. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    11. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    12. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).   



    13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator